Tribunal: TJDFT
Processo: 0003107-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Trata-se de execução de honorários de sucumbência, cuja RPV, expedida em 24/10/2018, foi de R$2.014,51 (dois mil, catorze reais e cinquenta e um centavos) (ID 12438390). A última atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial é de 16/05/2019, cujo valor encontrado foi de R$2.085,20 (dois mil, oitenta e cinco reais e dezenove centavos) (ID 12438454). Pela petição ID 16124270, de 19/05/2020, o exequente informou que o Distrito Federal não havia efetuado o pagamento da RPV e requereu a retificação dos cálculos, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947. Nesta data, 08/09/2020, conforme ID 19442250, o Distrito Federal comprovou o pagamento da RPV, com atualização dos cálculos até 30/06/2020 e depósito em 1o/07/2020, no valor de R$2.268,12 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e doze centavos). Assim, intime-se o exequente para dizer se concorda com o pagamento. Em caso de eventual discordância, apresente demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 534 do Código de Processo Civil. Do agravo interno O exequente interpôs agravo interno, em 03/05/2019 (ID 12438449), em face do despacho, de 05/04/2019, que determinou a intimação do Senhor Governador do Distrito Federal e da Senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal para que haja imediato pagamento da requisição de pequeno valor de R$2.014,51, “cujo valor não recomenda a adoção de medidas de execução que mais onerarão o Distrito Federal” (ID 12438441). O objeto do recurso era o deferimento do pedido de sequestro de dinheiro da conta do executado para pagamento da RPV expedida. Contudo, efetuado o pagamento, ocorreu o desaparecimento superveniente do interesse recursal, razão pela qual julgo prejudicado o agravo interno ID 12438449. I. Brasília, 8 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator